Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO C/C PARTILHA E ALIMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. PARTILHA DE BENS. PEDIDO FORMULADO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. FALECIMENTO DO ALIMENTANDO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NESSA PARTE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO EM SUB-ROGAÇÃO DE BEM PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE DE UM CONVIVENTE. PATRIMÔNIO PARTICULAR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Não se conhece do pedido de partilha de bens formulado em réplica, sem o devido contraditório, a teor do art. 329, inciso II, do CPC.
3. Diante do noticiado falecimento do alimentante, no curso do presente apelo, impõe-se a extinção do feito quanto aos alimentos prestados em prol do menor, com base no art. 485, inciso IX, do CPC, prosseguindo apenas em relação à partilha dos bens em discussão.
4. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
5. O ônus probandi é incumbência do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
6. Não demonstrado que o bem foi adquirido com a alienação de outro bem móvel, este não pode ser considerado patrimônio particular em sub-rogação ao bem a ser partilhado, para o fim de dedução do valor equivalente do percentual referente ao patrimônio comum.
7. Extinção do processo, com base no art. 485, inciso IX, do CPC, quanto à obrigação alimentar em favor do menor. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.